Tribunal: TJMT
Processo: 1016460-91.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016460-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO PEDROSO - CPF: 074.140.708-67 (EMBARGANTE), 4ª Vara Cível de Rondonópolis (EMBARGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO PEDROSO - CPF: 074.140.708-67 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (ART. 20-B, §1º, DA LEI Nº 11.101/2005). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, concedeu a suspensão de execuções e atos de constrição em favor de

produtor rural,

nos termos do art. 20-B, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

II – Questão em discussão

Discute-se se a decisão colegiada incorreu em: (i) contradição, ao deferir a suspensão sem comprovação de efetivo interesse negocial do devedor; e (ii) erro material, em razão de suposta inércia do agravado frente a propostas apresentadas pelo embargante.

III – Razões de decidir

(i) Não há contradição no acórdão embargado, que fundamentou de modo claro a concessão da tutela cautelar, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais, a instauração formal de mediação e o risco concreto de colapso financeiro;(ii)
As alegações do embargante traduzem inconformismo com a decisão e referem-se a fatos supervenientes não apreciáveis na via estreita dos embargos declaratórios.

IV – Dispositivo e tese de julgamento

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não configuram vícios sanáveis por embargos de declaração a mera irresignação da parte com o conteúdo do julgado, tampouco a alegação de fatos supervenientes estranhos à decisão embargada
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
, contra acórdão desta c. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Miguel Ângelo Pedroso
,

reformando a decisão de primeiro grau e concedendo a tutela cautelar pleiteada, nos moldes delineados pelo art. 20-B da Lei nº 11.101/2005, para suspender, por 60 (sessenta) dias, execuções e atos de constrição judicial deflagrados por seus principais credores — inclusive o embargante —, em virtude de processo de mediação extrajudicial instaurado perante o CEJUSC/MT.

O Banco do Brasil sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em contradição ao conceder a suspensão das execuções, apesar da ausência de demonstração de efetivo interesse do agravado em negociar com os credores. Segundo o embargante, embora tenham sido encaminhadas duas propostas de negociação ao agravado, não houve qualquer resposta ou manifestação de contraproposta, evidenciando desinteresse no prosseguimento das tratativas extrajudiciais.

Assevera, ainda, que a inércia da parte agravada compromete os fundamentos da concessão da medida cautelar, esvaziando o
periculum in mora
anteriormente reconhecido. Alega que a suspensão das execuções, sem contraprestação negocial, transforma-se em expediente protelatório contrário aos princípios da boa-fé processual e da efetividade jurisdicional, razão pela qual pugna pela
revogação da tutela concedida
.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja revogada a medida de suspensão deferida pelo acórdão embargado.

O embargado apresentou contrarrazões no ID n. 316747383, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de vícios no acórdão embargado — especificamente
contradição

e

erro material
—, aptos a ensejar a integração ou retificação da decisão proferida.

O Banco do Brasil, ora embargante, alega, em síntese, que a decisão colegiada que deferiu a suspensão das execuções e atos de constrição com fundamento no art. 20-B, §1º, da Lei nº 11.101/2005 teria incorrido em contradição, na medida em que não teria sido demonstrado o efetivo interesse do devedor em negociar com seus credores, bem como erro material a justificar a modificação do julgado. Defende que, apesar de enviadas duas propostas de composição, não houve resposta do devedor, o que evidenciaria a utilização protelatória da medida cautelar deferida.

Pois bem.

Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Com efeito, o instituto dos embargos de declaração possui função integrativa e aclaratória, jamais podendo ser utilizado como sucedâneo recursal para a rediscussão de matéria já enfrentada pelo colegiado.

No caso em pauta, não se identifica qualquer contradição interna no julgado embargado. A decisão colegiada, de forma clara e fundamentada, reconheceu a presença dos requisitos para a concessão da tutela cautelar antecedente, nos termos do art. 20-B, §1º, da Lei nº 11.101/2005, ressaltando: (i) a regularidade da atividade empresarial do agravado; (ii) a inexistência de impedimentos legais; (iii) a formal instauração de procedimento de mediação extrajudicial junto ao Cejusc; e (iv) a presença de risco concreto de colapso financeiro, circunstâncias que configuraram o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Ademais, consignou-se expressamente que houve avanços nas negociações com alguns credores, notadamente com a Cooperativa de Crédito Sicredi Araxingu, o que reforça a pertinência da medida.

A alegação de ausência de resposta às propostas encaminhadas pelo embargante traduz-se em

questão fática superveniente
, não ventilada nos autos à época do julgamento, e que, por essa razão, não pode ser examinada na estreita via dos embargos de declaração. Eventual comportamento posterior do devedor deverá ser objeto de apreciação em sede própria, não podendo ensejar a desconstituição do acórdão já proferido.

Igualmente, inexiste erro material a ser corrigido. O julgado não contém inexatidões, de modo que não há o que retificar. A pretensão do embargante revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a função dos aclaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Assim, não se vislumbrando obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá,

01 de

outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025